Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016616-21.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravantes: Andreia Carine Brandão e outro
Agravados: Rogerio da Costa Rondon e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Andreia Carine Brandão e Cleber Marques Gomes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Rogerio da Costa Rondon e Lidia do Prado Florêncio, indeferiu a tutela reintegratória vindicada, por considerar não demonstrado os requisitos legais.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que são proprietários dobem imóvel registrado sob no. 302.263.0015.0000 no CRI de Várzea Grande.
Salientam que pactuaram com os agravados o contrato particular de compra e venda, e que após 03 (três) meses houve a desistência da compra pelos recorridos. E que em março de 2020, o agravado novamente informou a intenção de comprar o bem, pelo preço de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), bem como houve pedido para continuar alugando o imóvel, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme contrato de locação, porém o Sr. Rogério não quis assiná-lo, tendo sido a locação formalizada verbalmente.
Asseveram que diante da tratativa inexitosa de compra e venda do bem fora realizada a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, contudo, os recorridos se negam desocupar o imóvel, caracterizando o esbulho do bem.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Ressai dos autos que os agravantes ajuizaram ação de reintegração de posse de bem imóvel contra os agravados, tendo o MM. Juiz de Direito indeferido o pleito por entender que não restaram presentes os requisitos da antecipação da tutela.
É fato que a ação de reintegração de posse tem rito próprio e segue o prescrito nos dispositivos específicos, e no caso não advém a certeza dos argumentos esposados pelos agravantes, como bem salientou o douto magistrado:
Isso porque, considerando que a parte ré se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de locação escrito celebrado entre os autores e a Sra. Lidia do Prado Florêncio, convivente do Réu, não há o que se falar em liminar de reintegração de posse, sendo, portanto, remédio inadequado para resolução da lide em tela.
Não se aplica à hipótese o procedimento especial descrito no art. 560, do Código de Processo Civil, mas, o procedimento comum (art. 566, CPC), por se tratar de ação possessória de força velha. Isso porque, a própria autora declara que o Réu, juntamente com sua convivente, ocupa o imóvel desde o ano de 201 9 por força do contrato celebrado. (id. 55620559)
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Desse modo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito almejado, devendo aguardar a manifestação do MM. Juiz, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de de 2021
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator